Tribunal: STF
Processo: RHC 107453
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Alegada nulidade da condenação do paciente em razão de: a) deficiência da defesa técnica; b) supressão de instância (impossibilidade de o Tribunal a quo condenar o paciente pelo delito do art. 14 se a sentença declarou inepta a denúncia); e, c) a Câmara julgadora ter sido composta majoritariamente por juízes convocados. 3. Nulidades não verificadas. 4. Recurso a que se nega provimento.